Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ALESSIO ROBERTO SCOTTI - CPF: 503.747.881-20 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ SCOTTI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE APARECIDA BAFIN SCOTTI (AGRAVADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (AGRAVADO), APARECIDA BAFIM SGOTTI - CPF: 460.317.071-87 (AGRAVADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALESSIO ROBERTO SCOTTI

AGRAVADO(s):

ESPÓLIOS DE LUIZ SCOTTI E DE APARECIDA BAFIM SCOTTI

SANDRA JANE SCOTTI

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

MOVIDA PELO ESPÓLIO CONTRA UM DOS HERDEIROS – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA UNILATERAL DO ÚNICO IMÓVEL DA HERANÇA -

LIMINAR DEFERIDA –

ALEGADA EXPLORAÇÃO APENAS DE FRAÇÃO DA ÁREA CORRESPONDENTE AO SEU QUINHÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS – ALEGADA INDIGNIDADE DA INVENTARIANTE – SUPOSTO BENEFICIAMENTO DE DETERMINADOS HERDEIROS EM DETRIMENTO DE OUTROS – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM EVENTUAL PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA POR OUTROS HERDEIROS –
PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que é ônus do inventariante administrar os bens do espólio de forma favorável ao interesse de todos os herdeiros, cabendo-lhe evitar que um dos condôminos exerça a posse direta e exclusiva do único imóvel integrante da herança, em detrimento do direito dos demais, deve ser mantida a decisão que defere a liminar de reintegração do espólio de posse do único imóvel deixado pelos
de cujus
, com a desocupação pelo herdeiro que, em exercício arbitrário das próprias razões, vinha explorando economicamente a área sem o consentimento dos demais.

Se o agravante entende que a inventariante está a desenvolver tal encargo indignamente, privilegiando determinados herdeiros em detrimento de outros, ou tirando proveito próprio em função de sua condição, sem prestar contas ao juízo da inventariança, deve lançar mão do procedimento adequado, qual seja, o procedimento de remoção do inventariante, nos termos do art.622 do CPC/15, e não simplesmente apossar-se da fração da área que entende representar o seu quinhão.

“Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALESSIO ROBERTO SCOTTI

AGRAVADO(s):

ESPÓLIOS DE LUIZ SCOTTI E DE APARECIDA BAFIM SCOTTI

SANDRA JANE SCOTTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ALESSIO ROBERTO SCOTTI
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
nº 7558-55.2019.811.0008 (Cód. 158670) movida pelos
ESPÓLIOS DE LUIZ SCOTTI e de APARECIDA BAFIM SCOTTI
,
representados pela inventariante

SANDRA JANE SCOTTI
, que
deferiu a medida liminar possessória para reintegrar os espólios agravados na posse do único imóvel da herança, o qual estaria sendo integramente ocupado pelo herdeiro ora agravante.

Sustenta que, contrariamente ao consignado pela inventariante da inicial possessória, o herdeiro ora agravante não tem ocupado a totalidade do único bem imóvel, mas apenas a fração da área relativa ao quinhão que lhe é cabível (16,33%), bem como da área referente ao quinhão da co-herdeira Srª
ODETE
(16,33%), adquirido mediante
Escritura Pública de Compra e Venda dos Direitos Hereditários
, fazendo, pois, jus à exploração de 32,665 da área do referido imóvel.

Aduz que mesmo que quisesse utilizar toda área como alegado, isso não seria possível pois a área da sede e pastagem ao lado é utilizada tanto pela inventariante como por outros herdeiros, conforme demostrado pelas imagens fotográficas em anexo, não sendo, portanto, verdadeira a alegação de que apenas o agravante ocupa toda área.

Afirma que também não é verdade que os demais herdeiros não estão tirando proveito do bem, pois as sobrinhas do agravante Srªs
ANGÉLICA
e
ANGELA
, assim como a inventariante, Srª
SANDRA
residem e ocupam mais de 78% de toda área, residindo na casa (sede) do bem de herança, e explorando a pastagem lateral, sendo que outros herdeiros ainda possuem criação de vacas, cavalos e galinhas na mesma área, como também fariam prova as imagens fotográficas anexadas aos autos.

Alega que, deste modo, seria matematicamente impossível o agravante exercer a posse de todo o imóvel.

Assevera que a liminar possessória somente foi deferida pelo juiz
a quo
que não detinha o conhecimento da verdade dos fatos, tendo em vista que, através das notificações, a inventariante apenas tomou o caminho curto para beneficiar a si própria bem como apenas alguns herdeiros que julga serem mais merecedores, em nítido confronto com o ônus que lhe fora confiado, qual seja, o de administrar os bens do espólio de forma favorável ao interesse de todos os herdeiros, e não apenas de alguns.

Ao fim, pugna pela revogação da liminar reintegratória, com a manutenção do
status quo
até o julgamento definitivo.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 31966481.

Informações do juízo
a quo
no ID. n. 34763489.

Contrarrazões no ID. n. 35480499.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial da ação possessória originária,
S
ANDRA JANE SCOTTI
teria nomeada inventariante dos
ESPÓLIOS DE LUIZ SCOTTI E DE APARECIDA BAFIM SCOTTI
nos autos do Proc. nº 4294-30.2019.811.0008 (cód. 153135), os quais deixaram aos herdeiros 03 (três) áreas de terras rurais, pastais e lavradas, formando um único imóvel rural com área total de 134,31 hectares, situado no Sítio São Sebastião Zona Rural, na cidade de Nova Olímpia/MT.

Segundo também narra a inicial, o requerido, ora agravante e também herdeiro, passou a ocupar toda a área do imóvel pertencente ao espólio, sem arcar com nenhuma despesa, bem como sem manter o mínimo de cuidado em relação à preservação do bem, causando com isso a depreciação do bem imóvel.

Ainda de acordo com a narrativa inicial,

Deste modo, aduz que realizou notificação extrajudicial para que o requerido desocupasse o referido imóvel, pois tem dificultado o acesso dos demais herdeiros ao imóvel, chegando até a proferir ameaças à inventariante, conforme relatado na inicial.

No entanto, o requerido, mesmo devidamente notificado, deixou o prazo transcorrer e não desocupou o imóvel pertencente ao espólio, motivo pelo qual a inventariante/autora ajuizou, em nome do espólio, a ação de reintegração de posse originária requerendo, liminarmente, a expedição do mandado liminar para desocupação do imóvel rural acima descrito.

A liminar reintegratória foi deferida, consoante decisão de ID. n. 29434493.

Contra ela se voltou o requerido pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

E em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, não se verifica, ao menos por hora, qualquer desacerto da decisão recorrida a justificar sua desconstituição nesta quadra processual.

Primeiramente, porque, enquanto não partilhados, os bens do espólio não podem ser explorados economicamente por esse ou aquele herdeiro ao seu bel prazer, sem a anuência dos demais, ou, ao menos, da maioria deles.

Além disso, como bem ressaltou o magistrado singular,
“é ônus do inventariante administrar os bens do espólio de forma favorável ao interesse de todos os herdeiros, cabendo-lhe evitar que um dos condôminos exerça a posse direta e exclusiva do único imóvel integrante da herança, em detrimento do direito dos demais.”
(ID. n. 29434493 - Pág. 2)

Se o agravante entende que a inventariante está a desenvolver tal encargo indignamente, privilegiando determinados herdeiros em detrimento de outros, ou tirando proveito próprio em função de sua condição, sem prestar contas ao juízo da inventariança, deve lançar mão do procedimento adequado, qual seja, o procedimento de remoção do inventariante, nos termos do art.622 do CPC/15.

O que não pode é incorrer em exercício arbitrário das próprias razões, apossando-se da parte do imóvel que entende lhe ser cabido.

Ainda que assim não o fosse, as imagens fotográficas de IDs. ns. 29434494 a 29434497 – sendo (i) uma foto de uma casa, com roupas no varal (ID. n. 29434494), (ii) outra foto com cabeças de bovinos no meio do mato (ID. n. 29434495), (iii) uma terceira foto com duas galinhas dentro de um cercado de alambrado e quatro galinhas fora (ID. n. 29434496), e por fim, (iv) uma foto de um equino, com a mesma casa ao fundo, com uma tulha e uma cobertura telhada com uma caminhonete e um trator estacionados embaixo (ID. n. 29434497) – não têm o condão de demonstrar que esse ou aquele herdeiro está explorando economicamente a área em prejuízo dos demais.

Importante ainda consignar que o réu agravante ainda terá, no curso da instrução processual, a oportunidade de demonstrar os fatos alegados.

Por ora, conveniente a observância da jurisprudência desta Corte, segundo a qual
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Desta feita, desacolho por ora a tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020